Tribunal: TJPA
Processo: 0801761-37.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801761-37.2021.8.14.0000
PACIENTE: AMILCAR PEREIRA DE SOUZA NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. FEITO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICÁVEL.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O argumento do impetrante no sentido de negativa de autoria dos fatos imputados ao paciente é uma tese inviável de ser apreciada nesta via, porquanto, são questões que deverão ser elucidadas por meio da instrução processual, a ser manejada pelo juízo a quo incumbido do processamento do feito;

2. O reconhecimento do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e para o encerramento da instrução processual não deve resultar de um critério aritmético, com base em prazos processualmente estabelecidos, que não possuem caráter de fatalidade e improrrogabilidade. Tais prazos devem, por sua vez, ser aferidos com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se, ainda, em conta as particularidades do caso concreto, de modo a evitar a delonga injustificada na prestação jurisdicional, feito em tramitação regular;

3. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade e grau de lesividade do entorpecente apreendido, sendo 299 (duzentos e noventa e nove) tabletes de maconha, mais 8 (oito) tabletes cortados pela metade e 1 (um) saco plástico contendo vários pedaços, uns menores outros maiores de tabletes prensados de maconha, situação que revela a indispensabilidade da imposição da medida extrema;

4. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

5. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte a ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Igor Nogueira Batista, Sâmio Sarraff Almeida e Marco José Lobato Souza, em favor do nacional Amilcar Pereira de Souza Neto, acusado pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 180 do Código Penal Brasileiro, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes, em síntese que:

“O Paciente foi preso em flagrante no dia 21 de fevereiro de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 180 do Código Penal Brasileiro, respondendo o processo de nº. 0800084-92.2021.8.14.0057, perante o juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, doravante denominada autoridade coatora.

Importa salientar que até o presente momento, passados mais de 12 dias da prisão preventiva, a denúncia ainda não fora oferecida pelo Ministério Público.

A prisão preventiva foi decretada sob o fundamento de resguardar a Ordem Pública (Doc. 3 - Decreto prisional originário/ato coator), uma vez que, supostamente, em liberdade, o Paciente cometeria o mesmo crime, vindo a reincidir e devido à grande quantidade de entorpecentes apreendidos, vejamos:

(omissis)”
<sic>

Por conseguinte, sustentam a ocorrência de excesso de prazo para a denúncia, além da falta de justa causa para a manutenção da preventiva e, alternativamente, que a cautelar seja substituída por medidas diversas previstas no art. 319, do CPP.

Ao final, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“Isto posto, com base em todo manancial fático e jurídico apresentado é o presente para requerer a Vossa Excelência a concessão liminar do
writ
, com a consequente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, salvo melhor Juízo de Vossa Excelência, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão vez que há elementos nos autos que demonstram a possibilidade de responder o processo em liberdade, para que então se processe o feito e ao final seja ratificada a concessão da liberdade do Paciente.

Na qualidade de Impetrantes e advogados regularmente inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados,
almejam seja feita a intimação destes quanto à pauta da sessão de julgamento deste
Habeas Corpus
, vez que pretendem realizar sustentação oral
.” <sic>

Juntam documentos (Id. 4641534 a 4641538).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 4645825), sendo prestadas as informações (Id. 4669936) e o Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 4723150).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
,
estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem. Vejamos.

Inicialmente, quanto a alegação feita da tribuna pelo nobre advogado, no sentido de negativa de autoria do delito imputado ao paciente,
destaco que diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, não cabe analisar, nos seus estreitos limites,

matéria relacionada à prova.

Isso porque, é inerente ao caráter da ação constitucional de
habeas corpus
a prova pré-constituída, razão pela qual a análise/percepção da autoria do crime ou da materialidade do delito deve ser concretizada na instrução do feito criminal, não sendo esta, a via adequada para se debater a existência de prova de liame subjetivo.

Nesse sentido, destaco o precedente do STJ:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

1. Inviável a análise em
habeas corpus
quanto a alegações de negativa de autoria em face da impossibilidade de aprofundada dilação probatória que será feita no cerne da ação penal.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitada na periculosidade dos acusados, pois todos possuem passagem pela polícia, sendo que um deles registra antecedentes, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.”

(HC 396.776/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

Concernente ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, o juízo impetrado, nas informações contidas na Id. 4669936, esclareceu o seguinte:

“Inicialmente informo a Vossa Excelência que a decretação da prisão preventiva decorreu de acolhimento de representação da autoridade policial
reiterada pelo Ministério Público em audiência de custódia.

O paciente foi preso em flagrante em 21 de fevereiro de 2021 e o flagrante foi analisado, homologado e convertido em preventiva na mesma data considerando as informações da autoridade policial de receio de segurança e pedido de transferência imediata.

O inquérito ainda não foi concluído, sendo que está no prazo de 30 dias previsto no artigo 51 da lei 11.343/2006, motivo pelo qual não há excesso de prazo a demandar revisão da prisão ou providências por este juízo. Por decorrência lógica, não concluído e encaminhado inquérito ao Ministério Público não procede a alegação de excesso de prazo para apresentação de denúncia. Por não vislumbrar ilegalidade ou modificação das razões de decretação da prisão cautelar a mantenho para submissão a reexame. [...]” <sic>

Urge esclarecer, que o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça é de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que ofenda o princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, situação que não se observa no caso em análise.

In casu,
conclui-se que os atos processuais têm se realizado dentro do prazo razoável, compatível com a realidade processual, considerando as peculiaridades do caso concreto, não havendo que se falar de inércia do Estado-Juiz a caracterizar o propalado excesso de prazo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

IV - Não se mostra desarrazoada a dilatação temporal para o término das investigações, considerando que o prazo para conclusão de inquérito policial, em caso de investigado solto, é impróprio, podendo ser prorrogado a depender da complexidade das apurações, como no presente caso, no qual "não se verifica excesso de prazo para oferecimento da denúncia tendo em vista a complexidade dos fatos que, em tese, compõem-se de vários envolvidos, o que exige da Autoridade Policial inúmeras diligências investigativas a fim de descortinar todo o contexto em que se desenvolveram os crimes em apuração" (fl. 1.942 - grifei).

V - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 614.321/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

E ainda:

Habeas Corpus
. Tráfico e associação para o tráfico interestadual de entorpecente. Excesso de prazo. Razoabilidade. Justificada a configuração do excesso de prazo pela complexidade da instrução e contribuição da defesa para a demora, deve-se aplicar o princípio da razoabilidade e afastar o alegado constrangimento (STJ, Súmula 64), sobretudo porque não constatada a inércia do juízo impetrado, que, desde o oferecimento da denúncia, adstrito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cuidou da realização das diligências e perícias necessárias, bem como da remoção dos bens apreendidos. Ordem denegada.

(TJGO,
HABEAS-CORPUS
88276-64.2012.8.09.0000, Rel. DES. JOSE LENAR DE MELO BANDEIRA, 2A CÂMARA CRIMINAL, julgado em 03/04/2012, DJe 1051 de 26/04/2012)

Quanto a falta de justa causa/fundamentação na decisão que decretou a preventiva, Id. 4641537, observa-se que o magistrado
a quo
demonstrou a presença do
fumus comissi delicti
e apontou os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado aos pacientes, conforme colacionado

abaixo naquilo que interessa:

“(...).

Deveras, os autuados foram presos em flagrante delito, pois, as circunstâncias narradas demonstram que todos estavam envolvidos no transporte de grande quantidade de entorpecentes, tanto quanto na conduta dos flagranteados no momento da abordagem quanto nas contradições presentes nos interrogatórios. Carlos Clay transportava a droga, enquanto que Amilcar, que apareceu em vídeo no celular de Carlos, estava em veículo objeto de apropriação indébita junto com Rodrigo seguindo logo atrás, portanto, não obstante neguem se conhecer e conexão com a droga, o comportamento relatado e o detalhe do interrogatório indicam o contrário. Está presente laudo de constatação provisório. Há, portanto, indícios suficientes de autoria e materialidade.

Diante do exposto, respeitadas as formalidades legais, HOMOLOGO o auto de flagrante de prisão.

Nos termos do art. 310 do CPP passo o exame da necessidade de manutenção da privação provisória da liberdade. Há de se ter como premissa que toda prisão provisória, nos termos do novo regramento legal e constitucional, deve ser tida como
última ratio
, ou seja, usada apenas em último caso e quando inadequadas as outras medidas cautelares do art. 319 do CPP.

No que tange aos requisitos do art. 312 do CPP, mostram-se presentes a materialidade e fortes indícios de autoria em razão da enorme quantidade de droga e circunstâncias da abordagem. Na sequência, as cautelares não se mostram suficientes, sendo necessária a prisão provisória na modalidade preventiva. Isto porque os indiciados já foram presos anteriormente, sendo que Carlos Clay possui condenação transitada em julgado e estava em liberdade condicional. Pelos elementos iniciais vislumbra-se divisão de tarefas e atuação organizada, demonstrando, assim, articulação entre os custodiados para a prática delitiva potencializando concretamente a gravidade da conduta. Destarte, a segregação cautelar também serve para desarticular a cadeia de fornecimento dos entorpecentes ainda que momentânea deixando os usuários de terem uma fonte para aquisição. Tal prática é lesiva para a sociedade, por aproximar incautos viciados às drogas, prejudicando toda a população que sofre com os crimes acessórios, advindos do tráfico de drogas.

Outrossim, as circunstâncias fáticas sugerem, em razão da vultuosa quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente a prática habitual de traficância havendo, assim, risco de reiteração delitiva. Não há como acautelar a ordem pública com medidas diversas em reforço argumentativo, invoco os seguintes precedentes:

(omissis)

Diante disso, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA mantendo a custódia dos envolvidos CARLOS CLAY DOS SANTOS SIMOES, RODRIGO DA SILVEIRA COSTA e AMILCAR PEREIRA DE SOUZA NETO. SERVE O PRESENTE TERMO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE PRISÃO PREVENTIVA.” <sic>

Diante desse contexto, resta evidente que a medida constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e adequada, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

(...).

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

(...).

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, haja vista que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu esta e. Corte,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço da ordem apenas em parte e a denego.

É como voto.

Belém, 06/04/2021